Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-66.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700590-66.2025.8.07.0008 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Karoline Rodrigues Rocha Apelado: Juarez Gomes Pereira D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Karoline Rodrigues Rocha (Id. 76803676) contra a sentença (Id. 76803674) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, que julgou o pedido deduzido pelo ora apelado procedente. Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 76958644, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões recursais. Por meio da petição referida no Id. 77832803 a apelante informa a existência de tratativas a respeito da celebração de transação extrajudicial entre as partes, razão pela qual pugna pelo sobrestamento do curso processual pelo prazo de 30 (trinta) dias. É a breve exposição. Decido. É preciso destacar que na atual sistemática processual, em virtude da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição, é certo que os litigantes têm a prerrogativa de requerer a homologação de eventual transação extrajudicial. A regra prevista no art. 840 do Código Civil enuncia que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Isso não obstante, a petição referida no Id. 77832803 não contém informações suficientes a respeito da noticiada transação, a sua abrangência, as obrigações assumidas ou mesmo o estágio das tratativas, o que inviabiliza, ao menos neste momento, a pretendida suspensão da marcha processual, afigurando-se razoável e prudente, no entanto, a intimação da parte recorrida para manifestação a respeito da noticiada viabilidade de transação. Assim, manifeste-se o apelado, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da noticiada viabilidade de celebração de transação entre as partes, bem como do requerimento de sobrestamento do curso processual ora formulado pela recorrente. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator